Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733323-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE SARAIVA CABRAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, o agravante interpõe agravo interno em id 33006518 contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, no bojo dos autos n. 0715288-80.2021.8.07.0020, na qual determinou a suspensão do feito principal até o julgamento do REsp 1863973/SP. Nas razões do agravo interno, em resumo, o agravante afirma que não tem condições de aguardar o julgamento do recurso especial, pois corre risco de grave dano, na medida em que o Banco agravado tem efetuado descontos em sua conta corrente em razão dos empréstimos, comprometendo sua subsistência. Pede, então, o provimento do recurso, com “juízo de retratação”, ou a reforma da decisão, para “que seja reconhecida a tutela de urgência em face do agravante”. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Não há previsão legal para cabimento de agravo interno contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, no bojo do feito principal. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento, previsto para a 6a Sessão Ordinária Virtual. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator